Tribunal: TJMT
Processo: 0025481-10.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0025481-10.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E AGNALDO OJEDA - CNPJ: 04.864.482/0001-89 (APELADO), EDIBERTO AGNALDO OJEDA - CPF: 405.985.781-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
garantido simples. Cobrança antecipada instituída por decreto estadual. Inconstitucionalidade formal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos
autos
de execução fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o processo, sob o fundamento de que a cobrança do ICMS Garantido, instituída por decreto estadual, ofende o princípio da legalidade tributária, aplicando ao caso a tese firmada no Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

II.
Questão em discussão

2. A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir
a validade da exigência do ICMS Garantido Simples e se a sentença agiu corretamente ao reconhecer a nulidade da CDA.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), firmou tese em repercussão geral segundo a qual a antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por meio de decreto.

4.
A cobrança do ICMS Garantido Simples, embora distinta em estrutura do regime Integral,
mantém a mesma
característica de antecipação do pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, o que demanda respaldo legal formal.

5.
A regulamentação por meio de capítulo específico no RICMS não supre a exigência constitucional de lei formal para alterar o momento da incidência tributária, não sendo admissível a criação da obrigação tributária por ato infralegal.

6.
A CDA que embasa a execução fiscal
se
refere exclusivamente ao ICMS Garantido Simples, declarado inconstitucional, inexistindo outros créditos que justifiquem a continuidade da execução.

7.
A sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal encontra amparo em entendimento consolidado pelo STF e pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, devendo ser mantida.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456); TJMT, N.U 0000513-41.2006.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 0039685-93.2009.8.11.0041,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal n. 0025481-10.2010.8.11.0041, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução, sob o fundamento de que o ICMS Garantido/Garantido Integral foi instituído por decreto, em afronta ao princípio da legalidade, aplicando ao caso a tese firmada no Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão confundiu os regimes de ICMS Garantido Simples e ICMS Garantido Integral, aplicando equivocadamente ao primeiro a lógica utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para invalidar o segundo.

Afirma que o ICMS Garantido Simples é regulado em capítulo diverso do antigo RICMS e possui estrutura distinta, pois não presume fato gerador futuro, incidindo apenas sobre operações já registradas em nota fiscal, sem acréscimo de margem de lucro presumida.

Defende que, nesse regime, não se trata de antecipação do fato gerador, mas apenas de fixação do prazo de recolhimento do imposto já devido, o que poderia ser disciplinado por decreto, conforme precedentes do STF e do STJ que reconhecem a legitimidade da alteração do prazo de recolhimento por ato regulamentar
,
além de mencionar que a CDA
abrangeria também outras infrações, como omissão na entrega do GIDI e substituição tributária transcrita.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e manter a exigibilidade do ICMS Garantido Simples.

(Id
315955363
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025